Tribunal: STF
Processo: RE 310834
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.  Previdência.  Benefício do artigo
203, V, da Constituição.
        - Ambas as Turmas desta Corte (assim, nos RREE 253.576, 256
.594
e 213.736, e no AGRRE 214.427) têm entendido que, ainda quando o
acórdão recorrido se baseie na auto-aplicabilidade do artigo 203, V,
 da
Constituição, se ele foi prolatado depois da vigência da Lei 8.742, de
7 de dezembro de 1993, que regulamentou o citado dispositivo
constitucional, e tenha considerado que se preenchem os requisitos
 para
sua concessão, é de ser mantido esse aresto nessa parte, modificada
apenas a em que se fixa o termo inicial da condenação, que deverá ser
o da entrada em vigor da mencionada Lei regulamentadora.
        Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.